Tribunal: TJMT
Processo: 1002454-83.2019.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002454-83.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Financiamento Público da Educação e/ou Pesquisa, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KELVIN ALVES DE SOUSA - CPF: 043.551.821-69 (EMBARGADO), LEEY CESARINA DA COSTA SANTOS - CPF: 622.425.201-72 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE - UNIVAG (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado pela
Instituição Educacional Matogrossense -IEMAT,
em face de acórdão extraído do julgamento do recurso de apelação que, à unanimidade, deu parcial provimento,
para o fim de
declarar a inexistência da dívida cobrada a título de “Serviços Educacionais Fies” e Juros, Multa e Correção (IPCA), no valor de R$ 10.585,19 (dez mil quinhentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos).

A embargante sustenta preliminarmente o sobrestamento temporário do feito, até a decisão final da Ação Coletiva nº 1005518- 09.2016.8.11.0002 em trâmite na 1ª Vara Civil de Várzea Grande/- MT, ajuizada pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO (MEDICINA), “
em via de consequência, conforme o Colendo Superior Tribunal de Justiça já manifestou seu entendimento consolidado pela Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial REsp 1.110.549/RS AFETADO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS e Tema 675/STF - Suspensão de ação individual em razão da existência de ação coletiva,” para evitar decisões conflitantes.

Argumenta que a decisão é omissa quanto análise do Termo de Ciência e Responsabilidade FIES, através do qual o aluno demonstra ter tomado ciência inequívoca de sua obrigação de arcar com a diferença do valor da semestralidade, bem como, análise do Contrato FIES, da Cláusula Quinta, que prevê a obrigatoriedade do aluno em arcar com o valor remanescente, com recursos próprios, em caso de mensalidades não financiadas pelo FIES.

Por fim, pugna para que seja acolhida a preliminar de sobrestamento, no mérito, para que seja sanada a omissão no acórdão, prequestionando a matéria objeto de discussão para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Intimada a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões (certidão Id nº 71424482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (SOBRESTAMENTO DO PROCESSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante requer, preliminarmente, o acolhimento do pedido de sobrestamento temporário do feito, até a decisão final da Ação Coletiva nº 1005518- 09.2016.8.11.0002 em trâmite na 1ª Vara Cível de Várzea Grande/- MT, ajuizada pelo CENTRO ACADÊMICO XII DE AGOSTO (MEDICINA).

Ocorre que, verifica-se em consulta ao PJE, que trata-se de Ação Civil Pública ajuizada em 07/12/2016, e que não há qualquer determinação de suspensão de demandas ajuizadas individualmente que versem sobre o mesmo objeto.

Na hipótese, constata-se que foi deferido parcialmente os pedidos de tutela de urgência, sendo determinado que:

“[...] a requerida promova a rematrícula dos alunos beneficiários do FIES referente aos próximos semestres letivos, assim como se abstenha de criar óbices aos alunos em relação à utilização do portal acadêmico e demais serviços educacionais disponibilizados pela instituição requerida e de incluir os nomes dos alunos nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, a respeito dos valores ora questionados (excedentes do FIES) ou que realize a exclusão caso já tenha inserido.”
(Id. 20279917).

Portanto, não há qualquer determinação de suspensão de ações individuais ajuizadas.

Ademais, no caso, verifica-se que o embargante sequer suscitou a suspensão quando intimado para apresentar as contrarrazões recursais, somente a pleiteando após a confirmação do resultado desfavorável a si.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apesar da parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Na hipótese dos autos, não há nenhuma omissão dentro do voto condutor, já que mostra coerência entre os fatos narrados, a fundamentação e a conclusão, ante o livre convencimento desta câmara.

Quanto à análise de documentação carreada aos autos, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e reconheceu a inexistência do débito objeto da presente lide, bem como obstou a negativa de rematrícula por esse motivo.

Nota-se que o acórdão ressaltou que eventual discussão acerca de limitação de reajuste na semestralidade é questão que não pode afetar o aluno, porquanto lhe fora concedido o custeio de 100% dos encargos educacionais totais do semestre.

Destaca-se que a própria Instituição de Ensino, ora embargante, é beneficiária do programa de financiamento estudantil do Governo, à medida que aderiu, por vontade própria, naturalmente movida pelas vantagens inerentes ao pacto. Pode, portanto, se descredenciar a qualquer tempo, desde que honrados os contratos até então celebrados.

Ora, no momento em que se assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que não se revela razoável admitir que não estivesse plenamente ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.

“(...) Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode ser oposta contra o aluno, máxime nos limites da presente ação em que o Fundo não figura como parte. De modo que revela impertinente o questionamento acerca de alteração de valores ou trava do sistema FIES.

Diante disso, se o aluno é beneficiário do contrato do FIES que lhe concedeu financiamento de 100% dos encargos educacionais totais do semestre desde o início do seu curso, não se mostra razoável cobrar-lhe diferenças ao argumento de que o sistema FIES passou a conceder descontos com tetos inferiores àqueles praticados para o curso disponibilizado pela recorrente, sob pena de violar a segurança jurídica das relações e boa-fé contratual que deve sempre nortear os pactos, notadamente em contrato de prestação de serviços educacionais (...)”.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POR RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DESCONTOS NAS MENSALIDADES PARA ESTUDANTES COM FINANCIAMENTO FIES - NÃO CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA ESCORREITA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS. O artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Malgrado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, há necessidade de demonstração mínima dos fatos elencados na inicial, pelo consumidor. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.”
(N.U 1000079-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)
(destaquei)

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA -RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Logo, não há que se falar em omissão no voto embargado.

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscita, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

Ademais, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Isso posto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021